Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-82.2024.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-82.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TG INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 26.502.510/0001-50 (EMBARGANTE), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), COPAC - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODAO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 07.295.293/0001-20 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a
contradição
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TG INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
opõe embargos de declaração (ID nº
302295899
), objetivando sanar suposta
contradição
, que estaria maculando o acórdão constante no ID nº

300505883
,
que negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de COPAC – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS e NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição no acórdão, sustentando que a decisão desconsiderou a robusta prova documental e testemunhal coligida aos autos, especialmente a confissão expressa dos representantes da embargada COPAC quanto ao fornecimento de produto contaminado.

Argumenta que as atas notariais e conversas de WhatsApp revelam a confissão do representante da embargada sobre o fornecimento de caroço de algodão estragado e misturado a um lote de boa qualidade, e que tais provas não foram devidamente valoradas pelo acórdão.

Sustenta que a decisão, ao focar exclusivamente na cláusula de conferência de qualidade, desconsiderou o fato de que a própria embargada admitiu ter havido um vício e que este foi causado por um ato de seu funcionário.

Ao final, requer o acolhimento dos
embargos para que, sanando a contradição apontada, seja reformado o acórdão a fim de julgar procedente a demanda indenizatória.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
304985880
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de improcedência da ação
de indenização por danos materiais e morais.

In
casu
,
não se verifica qualquer

contradição

no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante
com o julgamento do
recurso de apelação
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que
já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão
analisou detidamente
sobre a responsabilidade pela entrega de carga de caroço de algodão supostamente estragad
a
, e concluiu pela improcedência da demanda com base
em dois fundamentos:

1)

na existência de cláusula contratual expressa (
cláusula
8)
que estabelece ser de responsabilidade exclusiva da compradora (embargante) a conferência da qualidade do produto no momento do carregamento, e que a ausência de manifestação nesse momento imp
ediria qualquer discordância futura;

2) a insuficiência das provas apresentadas pela embargante para comprovar que o produto estava estragado no momento da entrega ou que os funcionários da embargada reconheceram qualquer falha no fornecimento.

O acórdão, ainda, consignou:

"Ademais, as provas apresentadas pela apelante, quais sejam, as conversas via whatsapp e as atas notariais, não comprovam de forma inequívoca que o produto estava estragado no momento da entrega, tampouco que os funcionários da apelada tenham efetivamente reconhecido qualquer falha no fornecimento. Isto porque, além de não haver prova de que as pessoas que figuram nas conversas possuam poderes para representar a apelada, também não restou comprovado que os diálogos efetivamente se referiam à carga objeto da lide, nem que as alegadas condições do produto decorreram de conduta da apelada no momento da entrega."

Portanto,
ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não desconsiderou as provas apresentadas, mas sim as analisou e
concluiu pela sua insuficiência para comprovar os fatos alegados.

Assim,
não há se falar
contradição
a ser sanada nesse ponto.

Destarte, inexistindo a alegada
contradição
, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie. 2.
A jurisprudência desta Corte entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento, bastando, consequentemente, que a questão jurídica tenha sido debatida, como na espécie, porquanto abordada a temática referente à possibilidade de mudança de regime tributário.
(...) III. "
O STJ admite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que os pontos
debatidos no Recurso Especial foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos de lei que fundamentam a decisão"
(
AgRg
no REsp 1.398.869/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/10/2013). (...) VII. Agravo Regimental improvido.

(
AgRg
no REsp 1225067 / ES -Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - SEXTA TURMA – Julgamento: 04/02/2014). (destaquei)

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025